Tribunal: TJSP
Processo: 1015896-05.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REDUÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REDUÇÃO DA MULTA À CONTA DE SANÇÃO - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE PARA ESSE FIM